Tribunal: TJMT
Processo: 0022616-25.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022616-25.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E EM SEDE DE REEXAME RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR – RECURSO DESPROVIDO – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM APP – COMPROVAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador, quanto à responsabilidade do ente público municipal de proceder à demolição das edificações na área de APP, bem assim a desocupação da referida área.

Havendo comprovação de que a APP encontra-se degradada, com a presença de lixo e acúmulo de resíduo sólido, bem como pela presença de edificações clandestinas, deve ser mantida a sentença que determinou a demolição das construções e a retirada dos entulhos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca sediada no referido município, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, para determinar ao Recorrente que: I - no prazo de 90 (noventa) dias, providencie a remoção de todos os ocupantes da área, com sua relocação em lugar permitido, ou seja, sem restrições ambientais, urbanísticas e legais; II - com a desocupação da área, deverá o Requerido proceder à remoção de entulhos de obras ou edificações, que prejudicam a cobertura vegetal do local; III - efetuar o recobrimento do solo destas áreas ou faixas com vegetação nativa; realização de obras que propiciem a despoluição dos cursos d'água contaminados e que assegurem a proteção dos córregos d'água, nascentes e cursos d'água, contra poluição e assoreamento; afastamento das áreas de proteção ambiental dos efluentes dos sistemas de esgotos sanitários; e implantação de todas as providências reparadoras dos impactos negativos trazidos por esta ocupação irregular; IV - O estudo de viabilidade orçamentária para elaboração do projeto habitacional e entrega de casas populares aos proprietários dos lotes situados na APP, no prazo de 01(um) ano, após a desocupação do local (id. 16861965 – págs. 01/07).

O Apelante pretende o reconhecimento da nulidade do ato sentencial recorrido, alegando que houve cerceamento de defesa, já que a inicial é composta por diversos fatos e condutas a ele atribuídas que foram impugnados na defesa e que dependem da realização de prova pericial.

Aduz que há dúvidas sobre a existência, ou não, de nascentes ou cursos d’água e não se tem certeza qual é a área referida no TAC.

Por fim, assegura que a sentença se apoiou nas provas produzidas no inquérito civil que não passou pelo crivo do contraditório.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 16861977 – págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pela manutenção da sentença (id. 42355470 – págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca sediada no referido município que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer, contra o Município de Tangará da Serra/MT, alegando que teve conhecimento, por meio do Relatório de Inspeção n. 18/DUDTS/2013, que alguns trechos da Área de Preservação Permanente – APP –, do Córrego Buritis encontravam-se degradados, com bastante lixo e acúmulo de resíduos sólidos inservíveis, bem assim a existência de moradias.

Salientou, na inicial, que constou do Relatório que não havia cerca de isolamento para a proteção da APP e, tampouco, placa educativa, proibindo o depósito de lixo naquele local.

Asseverou que determinou ao Requerido que solucionasse a questão, com a limpeza do local, o isolamento das áreas com cercas, a fixação de placas educativas e elaboração do PRAD, mas não foi atendido na sua plenitude.

Diante da negligência do ente público municipal, postulou a concessão da tutela de urgência.

O Juízo singular deferiu o pleito liminar, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
postulado na peça de ingresso, para determinar ao requerido que, no prazo de 90 (noventa) dias, providencie morada para as famílias que ora residem em área de APP, acaso se demonstre necessário, seja com a entrega de uma casa popular ou pagamento de aluguel social, arcando com todas as despesas necessárias para o cumprimento da presente ordem, inclusive o transporte da mudança. Ato contínuo, providente a desocupação das casas existentes na área de preservação permanente do Córrego Buriti e, na sequência, efetue a demolição das residências, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da desocupação.

Ao apreciar o mérito, a Magistrada
a quo
julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, confirmando a liminar parcialmente deferida e
DETERMINO
:

I - que o requerido município de Tangará da Serra, no prazo de 90 (noventa) dias providencie a remoção de todos os ocupantes da área com a relocação em lugar permitido, ou seja, sem restrições ambientais, urbanísticas e legais.

II - Com a desocupação das áreas, deverá o requerido proceder a remoção de entulhos de obras ou edificações, que prejudicam a cobertura vegetal do local.

III - efetuar o recobrimento do solo destas áreas ou faixas com vegetação nativa; realização de obras que propiciem a despoluição dos cursos d'água contaminados e que assegurem a proteção dos corpos d'água, nascentes e cursos d'água contra poluição e assoreamento; afastamento das áreas de proteção ambiental dos efluentes dos sistemas de esgotos sanitários; e implantação de todas as providências reparadora dos impactos negativos trazidos por esta ocupação irregular.

IV - O estudo de viabilidade orçamentária para elaboração projeto habitacional e entrega de casas populares aos proprietários dos lotes sitiados na APP, no prazo de 01(um) ano após a desocupação do local.

Em caso de descumprimento desta sentença, fixo a multa diária no valor do R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Contra essa decisão, o Município de Tangará da Serra interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, argumentando ter havido cerceamento de defesa.

Sabe-se que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC –

NÃO CARACTERIZAÇÃO –

CERCEAMENTO DE DEFESA –

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA

– ART. 130 DO CPC –

NÃO OCORRÊNCIA.

REEXAME –

PROBATÓRIO –

IMPOSSIBILIDADE –

PROPRIEDADE INDUSTRIAL –

ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA –

NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO –

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

(...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3.

(...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que a produção de provas não se mostrava relevante para o julgamento do feito, já que havia documentos suficientes para o deslinde da demanda.

Analisando detidamente o conjunto probatório constante do caderno processual, entendo que a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, uma vez que os elementos de provas comprovam que a APP, do Córrego Buritis, em alguns trechos, de fato, encontra-se degradada, com a presença de lixo e de resíduos sólidos, além de existirem edificações.

Com efeito, o laudo pericial, emitido por servidores da SEMA/MT, constante do id. 16860989 – págs. 10/15, não deixa dúvidas nesse sentido. Veja-se:

(...) realizou em 04/07/2013 e 16/07/2013, vistoria no terreno urbano localizado entre os bairros Jardim Alto Alegre e Jardim Santa Marta. (...). Em 04/07/2013, nas coordenadas geográficas 14° 38’ 13,2" S/57° 29’ 13,4” W (Ponto P01) no interior do terreno, existe surgência de água (provável nascente ou olho de água) que escorre pelo terreno, formando um corpo de água de cerca de 10 om de largura que escorre pelo terreno e na parte mais baixa (arenosa) infiltra no solo, desaparecendo. (...). Levando-se em consideração a legislação estadual a cerca de mourões de concreto não delimita totalmente a APP de nascentes ou olhos de água, situação da surgência de água do Ponto P01, que abrange um raio de 50 metros no seu entorno. Assim parte dos lotes, residências e parte das próprias ruas “08-A" e “37" estão na faixa definida como APP.

(...).

Na érea delimitada pelos pontos P03 a P010 (cercada), temos a existência de processos erosivos causados pelas águas pluviais que chegam ao terreno, resíduos sólidos (garrafas e sacos plásticas, latas, pedaços de madeira e papel e papelão, restos de panos e móveis, etc.) e vegetação formando uma mata com muitos espécime de Leucena (
Leucaena spp
), espécie exótica e invasora, e outras árvores com mais de 4 m de altura. No lado externo da cerca de mourões de concreto resíduos sólidos são abandonados tais como entulho de construção civil e sinais de pequenas queimadas. (...).

9) ANÁLISE

(...) podemos apenas afirmar que no momento da vistoria foram contatados resíduos sólidos no local, conforme descrito acima, tanto dentro da área cercada como junto ao lado externo.

(...) temos a relatar a existências de uma cerca de aproximadamente 195 m de extensão que não contempla toda a área de preservação permanente definida atualmente para o local e que hoje se encontra com trechos em processo de ruína e sem arame.

(...) temos a relatar que foi constatada a existência de uma placa de advertência. (...). (Sic).

O ofício n. 320/GP/2016, do Prefeito Municipal de Tangará da Serra confirma as irregularidades,
in verbis
(id. 16860992, pág. 14):

Com nossos cumprimentos, em resposta ao Ofício n°. 398/laPJCIV/2016, referente ao SIMP no. 000674-009/2015 que requisita informações quanta a providências que serão adotadas para que seja efetuada a retirada das famílias residentes na de APP, situada no córrego Buriti, encaminho cópia do Memorando no. 133/SEMMEA/2016 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com documentos e informações que esclarecem as indagações. Ademais, em relação a retiradas das famílias das áreas invadidas foi encaminhado à Procuradoria do Município o Memorando n. 138/GP/2016 para que adote as medidas administrativas e judiciais necessárias à retirada das famílias residentes na APP do córrego Buriti. (...). (Sic).

Nessa esteira, penso que as provas acostadas aos autos, de fato, são suficientes para a formação da convicção do Julgador.

Não há desconsiderar que cabe ao juiz decidir livremente sobre a necessidade, ou não, de produção de provas, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido inicial, determinando a desocupação do loteamento clandestino, implementado na área de preservação permanente (APP), situada ao longo do Córrego Buritis, localizado entre os Residenciais Jardim Alto Alegre e Santa Marta, além da demolição das construções e retirada de entulhos, devido aos danos ambientais constatados.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público municipal, o que implica manter a sentença, em sua totalidade.

Ademais, o conjunto probatório constante nos autos que demonstra a ocupação de APP, inclusive o Recorrente firmou um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC –, no ano de 2005, com vistas a sanar o problema, contudo optou por não cumpri-lo.

Frise-se que, se de um lado há o direito à moradia, do outro há o direito ao meio ambiente e, neste caso, penso que o último deve prevalecer, especialmente, porque na sentença consta determinação para que o Município de Tangará da Serra providencie o estudo de viabilidade orçamentária para a elaboração de projeto habitacional e entrega de casas para as pessoas removidas do local.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra e
RATIFICO
a sentença, em Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020